Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724929-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE GOMES DE LIMA AGRAVADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0724642-87.2024.8.07.0000 D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 61112369. Proceda a Secretaria a inclusão do Distrito Federal na lide, na condição de terceiro interessado. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator